Tribunal: TJMT
Processo: 1000600-79.2024.8.11.0034
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000600-79.2024.8.11.0034
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Indenização por Dano Material, Direito de Imagem, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MERCEARIA F E S LTDA - CNPJ: 41.108.310/0001-01 (RECORRENTE), WENDER ADAO CORREA - CPF: 039.424.581-44 (ADVOGADO), KARLA FAININA FREITAS CAMPOS - CPF: 848.214.181-34 (ADVOGADO), FLAVIO FRANK FREITAS - CPF: 003.832.391-50 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. PROCEDIMENTO DE INSPEÇÃO REGULAR. COMPROVAÇÃO DE IR
REGULARIDADE NO MEDIDOR. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

inominado
contra
sentença
que
julgou

improcedente

pedido de declaração de inexistência de débito e indenização

por

danos

morais
,
referente a faturas de recuperação de consumo de ener gia

elétrica

emitidas

após

constatação
de
irregularidade
no
medidor
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
duas
questões

em

discussão
: (
i
) saber se o
procedimento
de
inspeção
e
recuperação
de
consumo

realizado
pela
concessionária
de
energia

elétrica

observou
as
n
ormas
da ANEEL; e (
ii
)
verificar
se
a

ausência
de
assinatura
do
consumidor
no Termo de
Ocorrência e Inspeção (TOI) invalida o procedimento de recuperação de consumo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nas
relações
de
consumo

envolvendo

contestação
de
fatura
de
ener
gia

elétrica
, o
ônus

probatório
é da
concessionária
,
cabendo

a

ela

os

procedimentos
de
inspeção
e
aferição
dos
medidores
, sempre
respeitando
o
devido

processo
legal e o
contraditório
.

4. A
concessionária

comprovou
a
regularidade
das
faturas

impugnadas

por

meio
de
documentos

como
o Termo de
Ocorrência
e
Inspeção
, carta
explicando

a

apuração
do valor
recuperado
,
demonstrativo
de
cálculo
,
fotos

evidenciando

a

irregularidade
e
laudo
de
verificação

metrológica
do IPEM/MT
atestando

irregularidade
no
medidor
.

5.
Embora

parte
dos
documentos

tenha

sido

emitida

unilateralmente
,
não

houve

impugnação

específica
pela
parte

reclamante
,
devendo
ser
considerados

legítimos
,
conforme
o
artigo
411,
inciso
III, do CPC e a
Súmula
34 das
Turmas

Recursais
do Estado de Mato Grosso
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

Tese
de
julgamento
: "1. A
cobrança
de
valores

por

meio
de
fatura
de
recuperação
de
consumo
, com
regularidade

apontada

em

documentos

sem

impugnação

específica
,
torna
a
fatura

devida
,
não

havendo

c
onduta

ilícita
. 2.
A

ausência
de
assinatura
do
consumidor
no Termo de
Ocorrência
e
Inspeção
(TOI)
não

invalida
o
procedimento
de
recuperação
de
consumo

quando

há
outros
elementos

probatórios
que
confirmam

a

irregularidade
no
medidor
,
como

laudo

técnico
do
IPEM/MT."

Dispositivos

relevantes

citados
:
Resolução

Normativa
1.000/2021 da ANEEL,
arts
. 590 e 592; CPC, art. 411, III.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ,
AgInt

nos

EDcl
no
REsp
1502609/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
julgado

em
25/10/20
16,
DJe
04/11/2016; TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1000698-31.2022.8.11.0003, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
17/07/2023,
publicado
no DJE 21/07/2023; TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1032132-10.2023.8.11.0001, HILDEBRANDO DA COSTA M
ARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
29/04/2024,
publicado
no DJE 03/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
: 1000600-79.2024.8.11.0034

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
: MERCEARIA F E S LTDA e FLÁVIO FRANK FREITAS

Recorrido
: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

MERCEARIA F E S LTDA
ajuizou

reclamação

em
face da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA.
Noticiou
que: a) é titular da
Unidade

Consumidora
nº 639757984 e,
ao

consultar

suas

faturas

em

aberto
,
constatou
a
existência
de duas
faturas
com
va
lores

acima
de R$ 8.000,00, as quais se
referem
à
recuperação
de
consumo
; b)
não

houve

acompanhamento

por

parte
do
requerente

ou

qualquer

representante
legal
na

suposta

vistoria

realizada
, pois
não

foi

notificado

sobre
o
procedimento

administrativo
,
bem

co
mo

não

lhe

foi

entregue
o Termo de
Ocorrência
e
Inspeção
(TOI),
seja

pessoalmente

ou

por AR. Requereu a declaração de inexistência do débito
e a
condenação
da
requerida

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
e
conc
luiu
que a
parte

reclamada

comprovou

suficientemente
a
irregularidade

constatada
no
medidor
da
parte

reclamante
, o que
estava

provocando

uma

medição
a
menor

em

sua

unidade

consumidora
,
assim

como

evidenciou
que a
parte

requerente

recusou a assinar o docume nto de inspeção a notificação de agendamento da verificação do medidor
,
sendo

devidas
as
cobranças

realizadas

por

meio
das
faturas
de
recuperação
de
consumo
.
Julgou

improcedente
a
ação
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
. Em
resumo
,
s
ustentou
que: a) a
recorrida

não

comprovou
que
cumpriu
as
normas
da ANEEL, pois
não

acostou

aos autos documentos que comprovassem a realização da vistoria
,
notificação

prévia

sobre
o
procedimento

administrativo

e
entrega
do TOI,
sendo

nulo
o
referido

termo

por

ausência
de
acompanhamento
do
consumidor
e
por

ter

sido

produzido

unilateralmente
; e b)
não

há

comprovação
de que o AR
foi

enviado

ao

recorrente

ou

recebido

por

representante legal. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar

pr
ocedentes

os

pedidos
da
inicial
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Contestação
de
fatura
.

Havendo

suspeita
de
irregularidade

na

fatura
de
energia

elétrica
, tanto o
consumidor

quanto
a
concessionária

têm
o
direito
de
contestá
-la,
todavia
, o
ônus

probatório
é da
concessionária
,
cabendo

a

ela

os

procedimentos
de
inspeção
e
aferição
dos
medidores
, sempre
respeitando
o

devido

processo
legal e o
contraditório
.

Neste
sentido
é o que
preconizam

os

artigos
590 e 592 da
Resolução

Normativa
1.000/2021 da ANEEL.

A
propósito
:

"(...) 2. A
jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça
entende

não
ser
possível
a
responsabilização
do
consumidor

por

débito
de
consumo

sem
a
comprovação

inequívoca
de
sua

autoria

na

fraude
do
medidor
.
Precedentes
. 3.
Agravo

interno
a que se
nega

provimento
. (STJ
AgInt

nos

EDcl
no
REsp
1502609/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
julgado

em
25
/10/2016,
DJe
04/11/2016)"

Não

destoa
a
jurisprudência
da
Turma

Recursal
:

"(...) 3. Quando
há

alegação de irregularidade e necessidade de recuperação de consumo de energia

elétrica
, a
concessionária
de
energia

tem o dever de proceder à aferição dos medidor es
(
artigo
590 da
Resolução

Normativa

n.º
1000/2021 da ANEEL). (N.U 1000698-31.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
17/07/2023,
publicado
no DJE 21/07/2023)"

"(...) 1. É
legítima a cobranç a de recuperação de consumo de energia
,
desde
que
o

procedimento
de
aferição
da
irregularidade
observe o
regramento

estabelecido
pela
Resolução
414/2010 da ANEEL, o que
não

ocorreu
. (N.U 1008999-64.2022.8.11.0003,
TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUE
IRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
21/07/2023,
publicado
no DJE 24/07/2023)"

Em
análise
dos autos,
observa
-se que as
cobranças
se
referem

às

faturas
de
recuperação
de
consumo

referente

ao

mês
de
outubro
/2024,
nos

valores
de R$ 8.442,00 e R$ 8.535,73 (ID
303195403/PJe2 e ID 303195404/PJe2).

Com base no conjunto
fático

probatório
,
verifica
-se que a
concessionária

reclamada

comprovou
a
regularidade
das
faturas

impugnadas

por

meio
dos
seguintes

documentos
: a) Termo de
Ocorrência
e
Inspeção
(ID 303195440/PJe2
); b) carta
explicando
a
apuração
do valor
recuperado
(ID 303195402/PJe2 e ID 303195444/PJe2); c)
demonstrativo
de
cálculo
de
recuperação
de
consumo

relativo

ao

período

impugnado
(ID 303195445/PJe2); d)
fotos

evidenciando
a
irregularidade
(ID 303195441/PJe
2); e)
laudo
de
verificação

metrológica
IPEM/MT
atestando

irregularidade
no
medidor
(ID 303195443/PJe2).

Não
obstante
parte

destes

documentos

tenha

sido

emitida

unilateralmente
,
não

foi

impugnada
de forma
específica
e,
consequentemente
,
deve
ser
considerada

legítima
.

Em
igual

sentido
,
embora
o
laudo

técnico

não

tenha

sido

produzido

judicialmente
,
por

ausência
de
impugnação

específica
,
deve
ser
considerado

autêntico
,
conforme

preconiza
o
artigo
411,
inciso
III do CPC.

Vale
destacar
que
a

impugnação

capaz
de
comprometer
a
validade
do
documento

deve

ocorrer
de forma
específica
,
apresentando
dados que
o

fragilizam
,
contestando

os

elementos

nele

constantes
.

Nesse
sentido
:

"RECURSO INOMINADO. (...) 6. (...) A
parte

requerente

apresentou

impugnação

alegan
do
GENERICAMENTE que "JÁ QUE O TERMO DE ADESÃO ESTÁ EM BRANCO e NÃO CORRESPONDE
A
UM DOCUMENTO COM ASSINATURA VÁLIDA DA PARTE AUTORA" SIC,
todavia
,
não

impugnou

especificamente

os

documentos

apresentados
,
em
especial as
biometrias

faciais
,
assinatura
e a
c
ópia
dos
documentos

pessoais
.
Consigno

ainda
que
apesar
de
não

ter

sido

apresentado
a
cópia
de
nenhum

instrumento

contratual
"
físico
"
assinado
pela
parte

autora
, a
confirmação
de
identificação
via
biometria
facial
pressupõe
que a
parte

autora

acessou

os

si stemas da requerida para contratação de seus

produtos
/
serviços
, o que
conferem

credibilidade
à
tese

defensiva
". (N.U 1024864-33.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
16/05/2023,
publicado
no DJE
17/05/2023)"

"(...) 4.
Contestação
de
fatura
.
Havendo

suspeita
de
irregularidade

na

fatura
de
energia

elétrica
, tanto o
consumidor

quanto
a
concessionária

têm

direito
de
contestá
-la,
todavia
, o
ônus

probatório
é da
concessionária
. A
cobrança
de
valores

por

meio
de
fatura
de
recuperação
de
consumo
, com
regularidade

apontada

em

documentos

sem

impugnação

específica
,
torna
a
fatura

devida
,
não

havendo

conduta

ilícita
. 5. Com base no conjunto
fático

probatório
,
observa
-se que a
concessionária

reclamada
,
por

meio
dos
documentos

juntados

nos

IDs
. 199825674, 199825673, 199825672, 199825671, 199825670, 199825669, 199825668, 199825667, 199825666, 199825665, 199825664, 199825659, 199825658 e 199825657/PJe2,
comprovou
a
legitimidade
da
fatura
de
impugnada
, pois
juntou
:
a)
três
cartas
ao

cliente

explicando
as
apurações
dos
valores

recuperados
; b)
três

termos
de
ocorrência
e
inspeção
,
realizados

em

setembro
/2022,
janeiro
/2023 e
maio
/2023,
todos

sem

assinatura
da
parte

reclamante
,
por

ter
se
recusado
, mas
assinados

por

test
emunhas
, e
em

todos

eles

foi

constatada
a
ligação

direta
; c)
quatro
cartas de
recuperação
de
consumo
e
protocolos
dos
ARs
,
sendo
a
última

recebida

por

vizinho
; e d)
fotos
de 2022 e 2023
evidenciando
as
irregularidades
. 6.
Importante

destacar
que
a

alegação
da
parte

reclamante
,
questionando

a

emissão
da
fatura

por

ausência
do
medidor
,
não

convence
, tendo
em
vista que a
medição

foi

realizada

por

média
de
consumo
,
conforme
as cartas
ao

cliente

encaminhadas
no
endereço
da
reclamante
.
Não
obstante
parte

destes

d
ocumentos

tenha

sido

emitida

unilateralmente
,
não

houve

impugnação
de forma
específica
e,
portanto
,
deve
ser
considerada

legítima
. Da
mesma
forma,
embora
o
laudo

técnico

não

tenha

sido

produzido

judicialmente
,
por

ausência
de
impugnação

específica
,
deve
se
r
considerado

legítimo
,
conforme

dispõe
o
artigo
411,
inciso
III, do CPC.
Ademais
,
além
da
ausência
de
impugnação
,
por

existirem

evidências
de que é
legitima
a
recuperação
de
consumo
,
estes

documentos

podem
ser
admitidos

como

prova

válida
,
conforme

assenta
do

na

Súmula
34 das
Turmas

Recursais
do Estado
de Mato Grosso.
Portanto
,
diante
da
legitimidade
do
consumo

faturado
, a
cobrança

realizada

parte

reclamada

não

configura

conduta

ilícita
. (...) (N.U 1032132-10.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO
DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
29/04/2024,
publicado
no DJE 03/05/2024)"

Ademais
,
além
da
ausência
de
impugnação
,
por

existir

evidências
que
legitimam
a
recuperação
de
consumo
, esses
documentos

podem
ser
admitidos

como

prova

válida
,

conforme

assentado

na

Súmula
34 das
Turmas

Recursais
do Estado de Mato Grosso:

"SÚMULA 34: A
prova
documental
consistente

em

telas

sistêmicas
,
desde
que
corroboradas

por
outros
elementos

probatórios
, é
admissível
à
comprovação
da
existência
da
relação

con
tratual
. (
Aprovada

em
05/06/2023)"

Portanto
,
diante
da
legitimidade
do
consumo

faturado
, a
cobrança

realizada
pela
parte

reclamada

não

configura

conduta

ilícita
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço
do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
5
5 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
10%
sobre
o valor da causa.

Por ser a
parte

recorrente

beneficiária
da Justiça
Gratuita
(ID 303
195465/PJe2),
observe
-se o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025